Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-93.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO VIRTUAL - EMISSÃO POR MEIO MAGNÉTICO OU GRAVAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA FÍSICA – JUNTADA DISPENSÁVEL – CRISE NO SETOR SUCROALCOOLEIRO – INAPLICABILIDADE AO CASO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – CIRCUNSTÂNCIA INSERIDA NA ÁLEA INERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA DEVEDORA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO VIRTUAL - EMISSÃO POR MEIO MAGNÉTICO OU GRAVAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA FÍSICA – JUNTADA DISPENSÁVEL – CRISE NO SETOR SUCROALCOOLEIRO – INAPLICABILIDADE AO CASO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – CIRCUNSTÂNCIA INSERIDA NA ÁLEA INERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA DEVEDORA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO CPC/2015, ART. 917, § 3o E 4o, CORRESPONDENTE AO ART. 739-A, § 5o, DO CPC/1973 – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.